Tribunal: TJDFT
Processo: 0000120-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
1. Apelações contra a sentença que condenou as rés que as condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A pena de uma delas foi fixada em 09 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado; e a da outra em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto.
2. De acordo com o artigo 149, do Código de Processo Penal, deverá ser instaurado o incidente de insanidade mental apenas quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. 2.1 O fato de a acusada responder a 4 ações penais por tráfico e ter sido presa 4 vezes no período de 1 ano, além de ser dependente de drogas, não é suficiente para gerar dúvida razoável a respeito de sua condição mental, mostrando-se descabida a instauração do incidente de insanidade mental apenas sob tais fundamentos.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as filmagens dos fatos e a versão da ré, desprovida de qualquer amparo nos autos, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do crack, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.
5. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal em relação à uma das rés, pois ela ostenta maus antecedentes, justificando-se a exasperação.
6. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois há contra a ré outras ações penais em curso, por tráfico de drogas.
7. Fixada a pena acima de 08 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
8. Quando não realizada a detração penal pelo Juízo do conhecimento e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise do referido pleito, nos termos do art. 66, inc. III, alínea "c," da LEP.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.